Tribunal: CARF
Processo: 13502.002086/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de indenização de transporte sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.002086/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.179 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ROBERTO KAZUO MORINGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de “indenização de
transporte” sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de
exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho, da fonte Ford Motor Company Brasil
LTDA, no valor de R$ 17.241,68, referente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte
e o informado pela fonte em DIRF;
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada no valor de R$ 3.217,03, das fontes Ford Previdência Privada (R$
1.778,35) e Allianz Seguros SA (R$ 1.438,68).
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, quanto à omissão de rendimentos, que os valores referem-se a ajuda de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.002086/2008-61
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.002086/2008-61

custo que a fonte pagadora determinou em caráter indenizatório, destinados a ressarcir os gastos
com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, na remoção do município de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para o município de Tatuí, Estado de São Paulo,
portanto isentos do imposto de renda. Não apresenta defesa quanto à omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada.
Após análise, a DRJ em Salvador/BA manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 15-24.594 da 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 42 e segs.):
“O impugnante alega que as parcelas que estão registradas como ajuda de custo
em seus contra-cheques se referem ao ressarcimento de despesas vinculadas à sua
transferência para Salvador. Não traz, porém, qualquer documento que comprove esta
vinculação. Não apresenta, por exemplo, contrato com o seu empregador
especificando os motivos de tal pagamento. Sequer faz prova da efetividade das
despesas que alega lhe estariam sendo ressarcidas.
Como é do conhecimento desta turma, a Ford pagou remuneração suplementar,
nominalmente a título de "ajuda de custo", aos seus empregados que optassem por se
transferir de São Paulo para a nova fábrica da empresa em Camaçari, na Bahia. Sabe-
se, pela cópia de documento interno da Ford anexada a outros processos fiscais desta
mesma natureza, que as vantagens pagas se destinavam nominalmente ao reembolso
de despesas de viagem para a busca de imóvel, ajuda de custo com mudança,
adaptação do imóvel, despesas escolares, ressarcimento de despesas de aluguel nos
três primeiros anos. A empresa calculou e pagou estas vantagens como acréscimos
percentuais ao salário do empregado, dispensando expressamente a apresentação de
comprovantes.
Não há assim qualquer prova de que as verbas em questão tenham sido
calculadas ou pagas em função de despesas efetivas de mudança, podendo-se concluir
antes que se trata de um pacote de incentivo à transferência dos empregados.
Evidentemente não há previsão legal para a isenção destes rendimentos. Ainda que se
pudessem considerar ajuda de custo, a sua isenção estaria limitada à parte destinada a
cobrir despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares,
como está no artigo 39, I, do Decreto n° 3.000/1999, que acrescenta ainda que a
exclusão destes rendimentos está sujeita à comprovação pelo contribuinte. .
Não havendo, portanto, prova do pagamento da alegada ajuda de custo para
cobrir despesas com transporte, frete e locomoção, voto pela procedência do
lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 46 e segs. no qual
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, insiste em que os
registros em seus contracheques com a rubrica de ‘ajuda de custo’ comprovam a natureza
indenizatória e portanto isenta das verbas, destinadas a ressarcir os gastos com transporte, frete e
locomoção sua e de seus familiares, na remoção do município de São Bernardo do Campo/SP
para o município de Tatuí/SP. Alega não concordar com o informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora, que anexa, no qual constam as ajudas de custo somadas aos rendimentos
tributáveis.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.002086/2008-61

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da lei 7.713/1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
(...)”
Em sua defesa, o recorrente invoca o dispositivo acima transcrito para argumentar
que as parcelas lançadas como omissão de rendimentos referem-se de fato a ajuda de custo,
conforme apontado em seus contra-cheques, e desta forma seriam isentas da incidência do
imposto. Esclarece tratarem-se das despesas de transporte, frete e locomoção da hipótese legal
isentiva.
Ocorre que a simples nomenclatura de “ajuda de custo” dada nos contra-cheques
não é suficiente discriminar a real natureza das verbas. É sabido que ‘ajuda de custo” é um termo
genérico utilizado para designar uma vasta gama de valores pagos ao empregado, não
necessariamente contemplados com a isenção concedida pela lei.
A turma julgadora da DRJ acrescentou ao processo, em seu acórdão, a informação
de que de fato a empresa Ford pagou remuneração suplementar, nominalmente a título de "ajuda
de custo", aos seus empregados que optassem por se transferir de São Paulo para a nova fábrica
da empresa em Camaçari, na Bahia, e que sabe-se, pela cópia de documento interno daquela
empresa anexada a outros processos fiscais, que as vantagens pagas se destinavam ao reembolso
de despesas de viagem para a busca de imóvel, ajuda de custo com mudança, adaptação do
imóvel, despesas escolares, ressarcimento de despesas de aluguel nos três primeiros anos. A
empresa teria calculado e pago estas vantagens como acréscimos percentuais ao salário do
empregado, dispensando expressamente a apresentação de comprovantes.
No caso, o contribuinte não traz aos autos qualquer comprovação de que as verbas
pagas referem-se a despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares,
em caso de remoção de um município para outro, tampouco comprova os pagamentos das
referidas despesas, como exige a legislação. Soma-se a isso o fato de que a fonte pagadora
apresenta as verbas em comento somadas aos demais rendimentos tributáveis pagos, conforme
informe de fl. 64 e sua DIRF de fl. 40.
Assim sendo, não restou comprovado que a verba em questão está beneficiada por
norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção
essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração com
base na legislação em vigor, no caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.179 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.002086/2008-61

não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital